Tribunal: TJES
Processo: 5003131-55.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003131-55.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

D
IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
REJEITADA.
AÇÃO REGRESSIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. PREJUÍZO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, em sede de ação regressiva ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou procedente o pedido de condenação ao pagamento de R$ 22.625,59 e R$ 7.609,40, acrescidos de correção monetária e juros moratórios a partir do efetivo prejuízo, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova pericial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para responsabilização objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos elétricos suportados pelo segurado da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois o indeferimento da prova pericial fora devidamente fundamentado pelo juízo de origem com base na inutilidade da diligência e no lapso temporal decorrido desde os eventos danosos, em conformidade com o parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil.

A seguradora tem direito de sub-rogar-se nos direitos e ações do segurado contra o causador do dano, conforme previsto no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

Os laudos técnicos e o relatório de regulação juntados demonstram que os danos decorreram de oscilações de tensão na rede elétrica, não tendo a concessionária apresentado prova apta a afastar essa conclusão.

O ônus da prova sobre a inexistência de falha no serviço incumbia à concessionária, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, não sendo suficiente a apresentação de relatórios genéricos.

A ausência de prévio requerimento administrativo previsto no art. 204 da Resolução ANEEL nº 414/2010 não inviabiliza a pretensão indenizatória judicial, por não haver exigência legal de exaurimento da via administrativa, à luz das garantias de acesso à justiça.

O valor da condenação corresponde exatamente ao montante comprovadamente pago pela seguradora em favor do segurado, não havendo nos autos impugnação específica ou fundamentada em relação ao quantum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando fundamentado na inutilidade da diligência e no lapso temporal que inviabiliza a apuração técnica do fato.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilação na rede, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

A ausência de requerimento administrativo prévio não obsta o ajuizamento de ação indenizatória por falha na prestação de serviço público essencial.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo único do art. 370 e incisos I e II do art. 373 do Código de Processo Civil; art. 786 do Código Civil; § 6º do art. 37 da Constituição Federal; arts. 204 a 206 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Súmula nº 188;

TJES, Apelação Cível nº 0005306-15.2019.8.08.0024, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 13/09/2024;

TJES, Apelação Cível nº 0017589-70.2019.8.08.0024, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 20/03/2023;

TJES, Apelação Cível nº 024070300561, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 29/09/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar suscitada e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

–
P
RELIMINAR:

–
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA:

Preliminarmente, argui o apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o indeferimento do pleito de produção de prova pericial de engenharia elétrica teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, a prefacial deve ser rechaçada.

Isso porque, o direito à produção probatória, embora constitua corolário do devido processo legal, não se reveste de caráter absoluto.

Logo, ao magistrado, na condição de destinatário final da prova e diretor do processo, compete o indeferimento, em decisão fundamentada, das diligências que se afigurem inúteis ou meramente protelatórias ao deslinde da causa, conforme dicção expressa do parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil.

No caso, o douto juízo
a quo
exerceu referida prerrogativa de forma hígida e devidamente motivada, ao consignar que a prova técnica requestada mostra-se "
inócua, pois se passou grande lapso desde o sinistro, sendo os objetos danificados já consertados ou substituídos por novos
".

À evidência, a fundamentação demonstra que a decisão não fora arbitrária, mas pautada na análise da utilidade e pertinência da prova para a formação do convencimento.

Ademais disso, impõe-se reconhecer que a realização de perícia, no presente estágio, se restringiria a constatar o estado atual dos equipamentos — reparados ou substituídos —, sendo incapaz de elucidar a causa pretérita e originária do dano.

Tal circunstância, aliás, é corroborada pela tese fixada em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, invocada pela apelada, segundo a qual "
a reparação/substituição do equipamento danificado, não isenta a CEMIG do dever de ressarcir o dano elétrico causado
".

Ora, se a obrigação de indenizar subsiste independentemente do reparo ulterior, a prova pericial que apenas constata tal reparo exsurge, à evidência, despicienda para a resolução da controvérsia.

Inexistente, pois, o alegado cerceamento de defesa, pelo que
rejeito a preliminar
.

-
MÉRITO:

Cinge-se a controvérsia à existência de responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica em razão de supostas oscilações na rede que teriam provocado danos a equipamentos localizados no imóvel segurado, cujos prejuízos foram indenizados pela seguradora apelada.

De início, oportuno registrar que o direito da seguradora de sub-rogar-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano encontra guarida no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

Fincada essa premissa, este Tribunal perfilha o entendimento de que
a concessionária da energia elétrica é responsável, de forma objetiva, em caso de ressarcimento da seguradora por falha dos serviços prestados, com fulcro no § 6º do art. 37 da Constituição Federal,
como subsegue
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. RECURSO PROVIDO. 1)
O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano encontra guarida no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”. 2) A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma.
3) Demonstrados os danos materiais e o nexo causal com a atuação falha da EDP, atestada por laudo técnico em desfavor do qual não apresentada argumentação específica, reforma-se a sentença que deixou de condenar a concessionária a ressarcir a seguradora dos valores despendidos. 4) Recurso provido. Data: 13/Sep/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0005306-15.2019.8.08.0024 Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Logo, para a responsabilização da concessionária é necessária a comprovação da falha no sistema, dos danos suportados e do nexo de causalidade.

No caso, os
laudo
s
técnico
s
juntado
s

(Id’
s
. 11794351 e 11795112)
e o relatório de regulação (Id. 11795117) apontam que os danos aos equipamentos segurados
foram ocasionados por oscilações de
tensão na rede de
energia elétrica
.

Conquanto a apelante sustente a unilateralidade do laudo, não trouxe nenhum elemento capaz de afastar a conclusão alcançada.

Vale rememorar que é da própria concessionária o ônus de comprovar a inocorrência da oscilação de energia elétrica causadora de dano, a teor do inciso II do artigo 373 do CPC.

A propósito do tema, a pacífica jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO. APARELHOS DANIFICADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – Tratando-se de ação de regresso proposta por seguradora com fundamento em sub-rogação e, tratando-se de relação de consumo, o prazo prescricional é de cinco anos (art. 27, do CDC), porquanto se trata de pretensão de reparação civil por fato do serviço, já que é em tal pretensão que se sub-roga o segurador. 2 - A concessionária de serviço público de energia elétrica tem responsabilidade objetiva em face da seguradora sub-rogada no direito dos segurados que tiveram seus equipamentos danificados por oscilação da rede elétrica. 3 –
A Apelante, a quem competia fazer prova da qualquer causa excludente da responsabilidade, se limitou a juntar aos autos telas sistêmicas que atestam genericamente não ter existido “nenhuma ocorrência” na rede elétrica que atende à unidade consumidora do segurado.
5 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0017589-70.2019.8.08.0024 , Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2023)

De igual modo, descabe a tese defensiva de que a ausência de abertura de procedimento administrativo junto à concessionária — com base nos artigos 204 a 206 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 — inviabilizaria o pleito indenizatório.

Isso porque, a exigência de prévio requerimento administrativo não encontra respaldo legal, tampouco possui força normativa para se sobrepor às garantias constitucionais de acesso à justiça e de proteção ao consumidor, como reiteradamente decidido por esta Corte, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DEFEITO EM COMPONENTES DE ELEVADOR. REPARO CUSTEADO PELA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO DO DIREITO DE SER RESSARCIDA PELO CAUSADOR DO DANO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DA ENERGIA. PROVAS QUE RESPALDAM A TESE AUTORAL. DOCUMENTO REDIGIDO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO SEM RESPALDO EM OUTRAS PROVAS. REDUZIDO VALOR PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL ELABORADO POR PERITO OFICIAL CONCLUINDO PELO NEXO CAUSAL ENTRE A OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E OS DANOS CAUSADOS AO ELEVADOR DO SEGURADO. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E COM A LEI Nº 8.987/95. CONDENAÇÃO PRESERVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Nos termos dos arts. 349 e 786, ambos do Código Civil, e da Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, o segurador tem direito a propor ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou ao segurado, até o limite previsto no contrato de seguro. 2) Na condição de prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a concessionária tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos pelo art. 37, § 6º, da Constituição da República, o qual assegura que o indivíduo lesado pelo ente público não está obrigado a demonstrar a culpa ou o dolo do aparato estatal, bastando que demonstre a efetiva ocorrência do fato o dano expiado e o nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo, consagrando a responsabilidade civil objetiva. 3) Por ser a apelante uma concessionária prestadora de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, não há dúvida de que possui responsabilidade objetiva frente a terceiros em decorrência da natureza do serviço prestado e do próprio risco de sua atividade, sub-rogando-se a apelada neste direito que era de seu segurado, o qual alega que foi lesado pela falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica. 4) Os diversos elementos de prova acostados aos autos, especialmente o laudo elaborado pelo perito nomeado pelo juízo, demonstram o nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo segurado (defeito no inversor de frequência do elevador do condomínio segurado) e a queda e oscilação no fornecimento de energia elétrica, bem como revelam a existência do pagamento efetuado pela apelada seguradora ao segurado das despesas geradas com o reparo do elevador danificado, de modo que faz jus ao ressarcimento de tal montante. 5)
O laudo elaborado pela empresa que presta serviço de manutenção de elevadores, indicando que a causa do defeito no componente do bem foi a oscilação do fornecimento de energia elétrica, não pode ser considerada uma prova produzida unilateralmente pela autora, visto que a referida perícia não foi realizada por um expert indicado por esta, mas por uma empresa totalmente desvinculada, a qual possuía relação exclusivamente com o condomínio segurado. Na verdade, este laudo foi apresentado aos autos como uma prova documental, a qual não pode ser comparada com o documento acostado pela requerida, confeccionado diretamente por ela para justificar a inocorrência de falha na prestação do serviço no dia e local dos fatos narrados na exordial. 6) Não é possível afastar a responsabilização da concessionária de serviço público com base na Resolução ANEEL nº 414/2010, visto que tal circunstância se respalda na Constituição da República e no art. 25, caput , da Lei nº 8.987/95. Uma norma redigida por uma agência reguladora jamais poderá confrontar uma disposição legal ou constitucional, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da hierarquia das normas.
7) Em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do causador do sinistro, o termo inicial tanto para incidência da correção monetária quanto dos juros de mora é a data do pagamento efetuado pela seguradora junto ao condomínio segurado, pois é neste momento que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado. 8) O não conhecimento ou o desprovimento do recurso enseja o arbitramento de honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) em favor dos advogados da parte vencedora, ainda que não tenha havido apresentação de contrarrazões pela parte vitoriosa na demanda, ante a finalidade da norma em evitar a interposição de recursos infundados ou manifestamente protelatórios. 9) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024070300561, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020)

No que concerne ao
quantum indenizatório
, a r. sentença igualmente se revela irretocável.

Os prejuízos materiais foram devidamente comprovados, mediante a apresentação da documentação pertinente que atesta o efetivo dispêndio, pela seguradora, dos valores necessários à reparação dos danos sofridos pelo segurado.

Destarte, a condenação, fixada nos montantes de R$ 22.625,59 e R$ 7.609,40, corresponde precisamente aos pagamentos realizados em 07/04/2021 (Id. 11795123) e 11/05/2021 (Id. 11795120), respectivamente, e representa o exato prejuízo cuja sub-rogação fundamenta a presente ação regressiva.

À míngua de qualquer impugnação específica e substancial por parte da concessionária quanto a tais valores, que não se desincumbiu de demonstrar eventual excesso ou incorreção nos montantes apurados, a manutenção integral da quantia estabelecida pelo douto juízo de primeiro grau é medida de rigor.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

M
ajor
o os
honorários advocatícios
para 1
2
% sobre o valor da condenação
, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 04 a 08.08.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões